Tribunal: TJDFT
Processo: 0713264-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713264-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ EMIRALDO EDUARDO MARQUES AGRAVADO: ACTJK - ASSOCIACAO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luiz Emiraldo Eduardo Marques em face da r. decisão (ID 25385854, fls. 274/278) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por ACTJK – Associação de Ciências e Tecnologia Juscelino Kubitschek, reconheceu a nulidade da citação no processo de conhecimento, mas manteve a sentença prolatada. Alega o Agravante, em resumo, que a nulidade da citação impõe a nulidade dos atos subsequente, inclusive da sentença que serve de título para o cumprimento em tramitação perante o d. Juízo a quo. Destaca que, sendo nula a citação, não ocorreu a interrupção da prescrição e, assim, a pretensão estaria prescrita. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o processo até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. O tópico referente à prescrição não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a r. decisão agravada não tratou do tema e a análise nesta sede recursal configuraria evidente supressão de instância. Portanto, o conhecimento do presente recurso será restrito à pretensão do Agravante de anular o processo de origem desde a citação. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No presente caso vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito dos fundamentos da r. decisão agravada, no sentido da ausência de dano ao Executado com a preservação da sentença, considero, nesta fase de análise perfunctória, que o prejuízo é possível. Isso porque a impugnação no cumprimento de sentença não tem a abrangência dos embargos à monitória, que não foram apresentados em razão do ora Executado ter sido considerado revel. Essa menor abrangência pode ser extraída do disposto no art. 525, §1o, VII, do CPC/15, que restringe as alegações de causas modificativas ou extintivas da obrigação àquelas supervenientes à prolação de sentença. Nesse contexto, afigura-se a probabilidade do direito invocado, no sentido de que a nulidade declarada deverá abarcar todos os atos processuais posteriores à citação no processo de conhecimento. O periculum in mora também se evidencia devido à possibilidade de a fase de cumprimento de sentença prosseguir mesmo após o reconhecimento judicial da nulidade de citação. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender o processo de origem até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator